Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA OU SIMPLES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu que é preso em flagrante delito, ainda na posse do celular que havia sido roubado da vítima, atrai para si o ônus de fazer prova em contrário, isto é, no sentido de que não é o responsável pelos fatos ilícitos.
2. Na espécie, restou demonstrado que o réu, negociante habitual de aparelhos celulares, estava vendendo-o em rede de anúncios, se mostrando inviável a desclassificação do crime para a modalidade de receptação simples ou culposa.
3. É inviável a desclassificação do crime para a modalidade de receptação simples ou culposa, bem como a incompatibilidade do privilégio com a forma qualificada, haja vista o valor do aparelho celular e por se tratar de receptação qualificada.
4. Recurso a que se nega provimento.